Tribunal: STF
Processo: Rcl 60724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Construtora Julio e Julio Ltda. e outros, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 2182771-14.2020.8.26.0000, mediante a qual o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) teria desrespeitado desrespeitado autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Os reclamantes narram que impetraram mandado de segurança contra decisão do TJSP que não conheceu do recurso de apelação por deserção, deixando de apreciar as teses acerca “[da] possibilidade recolhimento de preparo sem a atualização da base de cálculo” e “[de que] cálculo judicial foi apresentado SOMENTE APÓS O RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR, DE MANEIRA QUE AS RECLAMANTES DESCONHECIAM COMPLETAMENTE O CRITÉRIO QUE SERIA ADOTADO PELO NOBRE E ERUDITO RELATOR, NOTADAMENTE PORQUE A LEI DE CUSTAS NÃO PREVÊ A ATUALIZAÇÃO”, bem como deixando de aplicar a regra dos §§ 6º e 7º do art. 1007 do CPC, segunda a qual os reclamantes alegam ser “PERFEITAMENTE POSSÍVEL O AFASTAMENTO DA DESERÇÃO, INCLUSIVE PORQUE JÁ HOUVE O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA APONTADA PELO ZELOSA CONTADORIA”.



    Defendem os reclamantes que “[há] omissão e contradição no tocante ao cabimento do remédio constitucional, haja vista que todos os seus requisitos estão presentes, não havendo mínima fundamentação para denegá-lo”, e que, mesmo após a interposição dos recursos cabíveis, 



    “subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos das recorrentes, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna”.



    Aduzem que há equívoco na aplicação do Tema nº 339 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF”.



    No ponto, os reclamantes sustentam que



    “[a]plica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada”.



    Pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    Impetrado o MS nº 2182771-14.2020.8.26.0000, a segurança foi denegada pelo TJSP mediante decisão monocrática devidamente fundamentada, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA R. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR, O QUE SE DEU NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO, PELA QUAL NÃO SE CONHECEU DO RECURSO, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO, UMA VEZ NÃO RECOLHIDAS PELOS EMBARGANTES, CUSTAS DE PREPARO - INDEVIDO USO DO ‘MANDAMUS’ - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO A IMPUGNAR A DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PROFERIDA - VIA MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AMPARE A PRETENSÃO DOS IMPETRANTES - SEGURANÇA DENEGADA.”



    O entendimento foi mantido por decisão colegiada do TJSP igualmente fundamentada no não cabimento de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, do qual extraio o seguinte trecho:



    “ainda que se reconheça que o presente “mandamus” que foi impetrado pelos embargantes objetivou atacar o Acórdão que foi copiado a fls. 274/277, é certo que tal fato em nada altera a conclusão que foi adotada por este Relator, uma vez que não se mostra cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, entendimento este já consolidado pela Súmula Nº 267, nos limites em que editada pelo C. STF,aspecto que dá ainda mais respaldo ao não conhecimento do Mandado de Segurança nos limites em que impetrado pelos agora embargantes.



    Não bastasse o quanto já indicado, repita-se uma vez mais, que inexiste qualquer suporte jurídico para que se processe o presente “mandamus” como se Agravo Interno fosse, uma vez que o princípio da fungibilidade se mostra restrito aos Recursos, não sendo cabível sua aplicação quando dirigido a ações, recursos, e “remédios processuais”, exatamente como registrado no caso em análise,entendimento este que sepulta, e em definitivo, a pretensão recursal exteriorizada pelas agravantes, esta deduzida no sentido de atingir a modificação dos limites da Decisão Monocrática por elas questionada.”



    O recurso extraordinário não foi conhecido pelo TJSP, assentando-se que, contra a decisão denegatória de mandado de segurança o recurso cabível é o recurso ordinário, nos termos:



    “In casu, extinta a ação mandamental sem apreciação do mérito, correta a interposição de recurso ordinário contra o V. Acórdão, e não recurso extraordinário.



    Ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, denegada a ordem em mandado de segurança originário, cabível o recurso ordinário, e não o recurso extraordinário, como consignado na decisão ora atacada, que apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.



    Isso porque, a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional.



    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores (nesse sentido, o AgInt no AREsp 1981108/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 30.03.2022 e AgInt na Rcl 41055/SP,Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in DJE de 30.06.2021).



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com a ressalva de que eventual apresentação de qualquer outro recurso, a essa altura, será tida como de caráter procrastinatório, ensejando a condenação do peticionário ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.”



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a presente ação constitucional é usada por Construtora Julio e Julio Ltda. e outros como sucedâneo de recurso que deixaram de apresentar corretamente perante o TJSP para questionar decisão denegatória de mandado de segurança.



    A jurisprudência do STF é assente em não admitir o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Vide:



    ““EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente